Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-19.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – competência recursal que firma-se pela matéria objeto do pedido inicial – art. 100 do RITJSP – apelante que tem a natureza jurídica de autarquia municipal – circunstância irrelevante para a fixação de competência recursal – questões de natureza estritamente contratual que não demandam a abordagem de matéria de cunho

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – competência recursal que firma-se pela matéria objeto do pedido inicial – art. 100 do RITJSP – apelante que tem a natureza jurídica de autarquia municipal – circunstância irrelevante para a fixação de competência recursal – questões de natureza estritamente contratual que não demandam a abordagem de matéria de cunho administrativo ou de prestação de serviço público em geral – competência para processamento e julgamento que é comum à Segunda e à Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do § 1o do artigo 5o da Resolução no 623/2013 – recurso conhecido – preliminar rejeitada.

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE – reconhecimento de inexigibilidade de débito pertinente a despesas de água e esgoto que prevalece – retirada do hidrômetro – inexistência de demonstração de que o serviço tenha sido utilizado na modalidade de distribuição de água ou escoamento de esgoto – impossibilidade de cobrança de tarifa mínima por serviço não utilizado – precedentes – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002510-19.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA - DAE, é apelado
NAGEL AGRICOLA E IMOBILIARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-19.2017.8.26.0019 - Voto 23921
2
VOTO No: 23921
APEL. No: 1002510-19.2017.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
JUÍZA: DRA. FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
APTE.: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
APDA.: NAGEL AGRÍCOLA E IMOBILIÁRIA LTDA.
MATÉRIA PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO competência recursal que firma-se
pela matéria objeto do pedido inicial art. 100 do RITJSP
apelante que tem a natureza jurídica de autarquia municipal
circunstância irrelevante para a fixação de competência recursal
questões de natureza estritamente contratual que não demandam a
abordagem de matéria de cunho administrativo ou de prestação de
serviço público em geral competência para processamento e
julgamento que é comum à Segunda e à Terceira Subseção de
Direito Privado, nos termos do § 1o do artigo 5o da Resolução no
623/2013 recurso conhecido preliminar rejeitada.
AÇÃO
COMINATÓRIA
C.C.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE
reconhecimento de inexigibilidade de débito pertinente a
despesas de água e esgoto que prevalece retirada do hidrômetro
inexistência de demonstração de que o serviço tenha sido
utilizado na modalidade de distribuição de água ou escoamento de
esgoto impossibilidade de cobrança de tarifa mínima por serviço
não utilizado precedentes sentença mantida por seus próprios
fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP recurso desprovido.
Vistos. Trata-se de ação cominatória c.c. declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-19.2017.8.26.0019 - Voto 23921
3
inexigibilidade de débito ajuizada pela autora Nagel Agrícola e Imobiliária Ltda.
contra o réu Departamento de Água e Esgoto de Americana. Alegou a autora, em
síntese, ser proprietária do imóvel descrito na inicial, composto de três prédios
unificados. Segundo a autora, em razão da unificação dos imóveis, não se fazia mais
necessária a existência de hidrômetros independentes. Por conta disso, em dezembro
de 2007 pediu a retirada do equipamento instalado no imóvel de número 202.
Sustentou que o hidrômetro foi retirado pelo réu em janeiro de 2008. Contudo, o réu
continuou a enviar contas de consumo pertinentes ao imóvel de número 202, tendo
negado o pedido de cancelamento de tais débitos. Defendeu a inexistência de débito,
em razão da retirada do hidrômetro do imóvel de número 202, dada a
indisponibilidade do serviço de distribuição de água e escoamento de esgoto. Pediu a
procedência da ação, para o fim de ser declarada a inexigibilidade do débito no
montante de R$ 16.349,45.
A demanda foi julgada procedente. Os débitos indicados na
inicial foram declarados inexigíveis, com determinação para que o réu se abstenha de
cobranças futuras, enquanto perdurar a inexistência de hidrômetro instalado na
unidade. A sentença está a fls. 95/101.
Inconformado, o réu interpôs apelação (fls. 103/122). Arguiu
em sede preliminar a competência recursal da Seção de Direito Público, porque o
litígio diz respeito a débito oriundo de contrato administrativo, inerente ao executivo
fiscal. No mais, dentre outros argumentos, sustentou que todos os imóveis ligados à
rede pública de água e esgoto estão sujeitos à tarifa mínima, ou à tarifa de
disponibilidade. Alegou que o corte ou remoção do hidrômetro não implica isenção
de tarifa de disponibilidade, haja vista a compulsoriedade da ligação à rede de esgoto.
Aduziu que a apelada não quitou débitos pendentes quando da remoção do cavalete.
Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 159/162), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso merece ser conhecido, porque foi interposto dentro
do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-19.2017.8.26.0019 - Voto 23921
4
219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O apelo é isento de
preparo, uma vez que o apelante é autarquia municipal.
A preliminar não vinga.
Cediço que a competência recursal firma-se pela matéria
objeto do pedido inicial (art. 100 do RITJSP).
No tocante à Seção de Direito Privado, dispõe o § 1o do artigo
5o da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça, 'in verbis':
“Art. 5o, § 1o: “Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, composta pelas 11a a 38a Câmaras,
as ações relativas à locação ou prestação de serviços, regidas pelo
Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de
contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento de
água, gás, energia elétrica e telefonia”.
Com efeito, não obstante o apelante tenha a natureza jurídica
de autarquia municipal, a circunstância não tem relevância para a fixação de
competência recursal. As questões são de natureza estritamente contratual e não
demandam a aboragem de matéria de cunho administrativo ou de prestação de
serviço público em geral. Corolário, são competentes para o processamento e
julgamento dos recursos a Segunda e a Terceira Subseção de Direito Privado deste
Sodalício, nos termos do § 1o do artigo 5o da Resolução no 623/2013.
Nesse sentido é o entendimento do C. Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DISCUSSÃO ACERCA DA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
ORIUNDOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
Matéria estritamente contratual e, portanto, de natureza privada.
Competência da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado
deste Sodalício, nos termos do § 1o do artigo 5o da Resolução no
623/2013 do Tribunal de Justiça. Observância, contudo, de que a
competência não recai sobre a Câmara Suscitada, mas sim à 28a
Câmara de Direito Privado, que primeiro processou e julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-19.2017.8.26.0019 - Voto 23921
5
Agravo
de
Instrumento
interposto,
tornando-se
preventa.
Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte.
Conflito procedente, determinando, entretanto, a redistribuição dos
autos à Colenda 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça para processar e julgar os recursos” (TJSP; Conflito de
competência cível 0043739-96.2018.8.26.0000; Relator (a): Xavier
de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Guarulhos - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de
Registro: 04/02/2019).
Assentada a competência da Câmara, o recurso não comporta
provimento.
A ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a questão:
“Trata-se de pedido de cancelamento de débito advindo de fornecimento de água e
esgoto na unidade consumidora pertencente à requerente, diante do atendimento do
pedido de retirada do hidrômetro instalado no imóvel. (...). Não pesa dúvida acerca
da existência da ligação de água e esgoto na unidade imobiliária de número 202 da
Rua Carioba, de propriedade da empresa autora. Trata-se de imóvel dotado de rede
própria de água e esgoto, ligada à rede municipal, e que contava até o início de
2008, com tarifação individualizada do consumo destes insumos de sustentação.
Também não se discute a legalidade da pretensão da autarquia ré de recebimento de
tarifa mínima pelo serviço de fornecimento de água e esgoto às unidades por ele
servidas. Em que pese a existência de decisão judicial em contrário, a qual se
respeita e louva neste momento, é certo que a disponibilização do serviço de água e
esgoto aos usuários do município autoriza em favor da prestadora a cobrança da
tarifa mínima, independentemente da verificação da existência ou não de alguma
utilização. O débito em questão permanece atrelado à unidade consumidora até que
seja pretendido o respectivo desligamento administrativo, quando então cessa para a
autarquia o dever de manter à disposição de seu consumidor o fornecimento da água
e a coleta do esgoto. A despeito da conclusão acerca da legalidade da cobrança da
tarifa mínima de serviço de água e esgoto, a hipótese é de existência da
comunicação administrativa do desinteresse da proprietária na manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-19.2017.8.26.0019 - Voto 23921
6
fornecimento, e mais, de efetivo desligamento do hidrômetro na unidade promovido
pela autarquia. Com efeito, a autora afirmou na inicial que após dois requerimentos
administrativos sucessivos, houve efetivo atendimento ao pedido de desligamento e a
retirada do hidrômetro instalado no número 202 da Rua Carioba. Esta afirmação
essencial não foi objeto de impugnação específica na contestação apresentada, que a
despeito de argumentar pela irregularidade da unificação promovida entre os três
imóveis pertencentes à autora, em momento algum questiona a afirmação de que
havia retirado o hidrômetro correspondente ao número 202 da rua. Tal confirmação
importa na conclusão de que a própria autarquia ré tinha plena ciência e acabou
acatando administrativamente o pedido de encerramento da disponibilização do
serviço para a unidade em questão, nada justificando na sequência, a sustentação da
anotação dos débitos referentes à tarifa mínima. Ora, se a unificação era mesmo
irregular, se os critérios da autarquia para atendimento do pedido de suspensão do
serviço são mais rigorosos e exigem a comunicação do município e adoção de
procedimentos formais de unificação imobiliária, é mesmo de rigor o respeito a tais
requisitos pelos interessados na suspensão. Ocorre que adotadas ou não as
providências formais exigidas pela autarquia, é fato incontroverso que no caso dos
autos o Departamento acatou o pedido efetuado e retirou da unidade consumidora o
respectivo hidrômetro, autorizando a conclusão pela suspensão da disponibilização
do serviço e portanto, da inexigibilidade da tarifa mínima dela decorrente. Com a
retirada do equipamento pelo requerido encerrou-se para o consumidor a
possibilidade de utilização do serviço disponibilizado. Não há disponibilização e
portanto, não há justificativa para a cobrança da tarifa mínima, ainda que se
reconheça a legalidade desta prática que nada interfere com a conclusão apontada
para esta demanda. De rigor portanto, o reconhecimento da inexigibilidade da
dívida questionada na inicial, com comunicação desta decisão nos autos das
execuções fiscais em curso para a adoção das medidas pertinentes de suspensão dos
respectivos andamentos”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-19.2017.8.26.0019 - Voto 23921
7
os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
Estando o serviço indisponível, tal como se deu no caso dos
autos, não é mesmo possível a cobrança de tarifa mínima, ainda que sua cobrança não
seja ilegal.
Nesse sentido, de se conferir os seguintes julgados:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Despesas de água e esgoto Serviço não utilizado Cobrança
de tarifa mínima pela concessionária Impossibilidade Sentença
de procedência mantida Recurso não provido” (TJSP; Apelação
Cível
1008478-98.2015.8.26.0019;
Relator
(a): Lígia
Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2017; Data
de Registro: 20/02/2017);
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO NÃO UTILIZADO
HIDRÔMETRO LACRADO DESDE 2004 - COBRANÇA DE
TARIFA
MÍNIMA

IMPOSSIBILIDADE
-
SENTENÇA
PROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJSP;
Apelação
Cível
0049713-95.2011.8.26.0506;
Relator
(a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-19.2017.8.26.0019 - Voto 23921
8
Julgamento: 28/06/2016; Data de Registro: 06/07/2016);
“FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Hidrômetro
lacrado. Serviço indisponível ao consumidor. Inexigibilidade de
cobrança de tarifa mínima por não haver possibilidade de uso do
serviço.
Recurso
não
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
0021901-52.2009.8.26.0602; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
1a Vara Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2013; Data de
Registro: 16/08/2013);
“AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO -
MEDIDOR LACRADO - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE.
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba que continuou a
cobrar pelos serviços, apesar de ter lacrado o medidor do autor
Indevida a cobrança, mesmo que no valor mínimo, uma vez que
impossível haver a devida contraprestação. A autarquia não pode
condicionar a retirada do hidrômetro ao pagamento dos débitos em
aberto, sob pena de ferir o princípio do contraditório e da ampla
defesa. Cobrança que deve ser relegada as vias próprias. Recurso
desprovido”
(TJSP;
Apelação
Com
Revisão
0157506-35.2006.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba -
7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2008; Data de Registro:
06/05/2008).
De resto, o apelante não questionou em 1o grau a propalada
falta de quitação de débitos pela apelada que supostamente deveria se dar antes da
remoção do cavalete de água. Evidentemente, trata-se de manifesta inovação recursal
que não merece análise, nem justifica a alteração do julgado.
O que se tem nos autos é que o apelante não negou a remoção
do cavalete de distribuição do imóvel da apelada. Tampouco demonstrou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-19.2017.8.26.0019 - Voto 23921
9
escoamento de esgoto tenha permanecido ativo. Portanto, não havia como se admitir
que o serviço estava sendo prestado, ou que estivesse efetivamente à disposição da
apelada.
Em realidade, o apelante limitou-se a alinhavar argumentos
genéricos a respeito da matéria em sede recursal, insuficientes para a alteração da r.
sentença que merece ser mantida intacta, tal como lançada.
Por fim, em razão da sucumbência recursal os honorários
advocatícios devidos pelo apelante ao procurador da apelada são majorados para 15%
do valor da causa (R$ 16.349,45), forte no artigo 85, §2, 3o, inciso I, e 11, todos do
CPC. A quantia é suficiente para remunerar condignamente o referido profissional
pela atuação também em 2o grau.
Nestes moldes, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator